Tribunal: TJMT
Processo: 1073016-47.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073016-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NEIDE ALVES DE ARAUJO - CPF: 453.310.731-15 (RECORRENTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1073016-47.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
NEIDE ALVES DE ARAÚJO.

Recorrido:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O QUE ULTRAPASSAR O TETO DO RGPS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão que julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, calculados sobre a totalidade dos proventos, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 654/2020.

A recorrente alega que a contribuição deve incidir apenas sobre o valor que ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme o art. 40, § 18, da CF/1988. Assim, requer a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre a totalidade dos proventos de pensão da pensionista militar estadual; (ii) estabelecer o direito à restituição dos valores indevidamente descontados a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 654/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, § 18, da CF/1988 determina que a contribuição previdenciária incida apenas sobre os proventos que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 654/2020, também estabelece que a contribuição incida exclusivamente sobre a parcela que exceda o teto previdenciário, sendo inadmissível a cobrança sobre a totalidade dos proventos.

O Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3396, reconhece a competência estadual para definir as alíquotas previdenciárias dos militares, mas não autoriza a cobrança sobre a totalidade dos proventos, devendo ser respeitada a limitação prevista na Constituição Federal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o direito à restituição dos valores descontados indevidamente desde a vigência da norma estadual, que alterou o percentual da contribuição previdenciária para 14%.

Inexiste nos autos prova de
déficit
atuarial, ou dificuldades financeiras do Estado, que justifique a ampliação da base de cálculo da contribuição para além do limite constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária dos servidores militares inativos e pensionistas estaduais deve incidir exclusivamente sobre a parcela que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

O desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria ou pensão é indevido, ensejando a restituição dos valores cobrados além do limite constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18; CE/MT, art. 140; Lei Complementar nº 202/2004, art. 2º, II; Lei Complementar nº 654/2020; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 3396; TJ-MT, RECURSO INOMINADO nº 10376870220238110003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (ID 269912258).

Em suas razões recursais, a demandante alega ser pensionista do Estado de Mato Grosso e que, desde o mês de junho de 2020, os descontos previdenciários vêm sendo cobrado sobre a totalidade de seus proventos.

Afirma que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, o Estado de Mato Grosso, por iniciativa do Poder Executivo, aprovou a Lei Complementar nº 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos nas Leis complementares nº 201/2004 e nº 202/2004, em evidente confronto com a Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Ressalta que ingressou como pensionista em maio de 2008, sendo que em grande parte desse período contribuiu com a previdência realizando o pagamento da alíquota de 11% que incidia sobre o valor que superava o teto previdenciário.

Desse modo, entende que, nos termos do art. 40, § 18, da CF/1988, a contribuição previdenciária deve incidir sobre o que ultrapassar o teto, e não sobre a totalidade dos proventos.

Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida, declarando a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos seus proventos, aplicando-se o disposto no art. 40, § 18, da CF/1988 e art. 140 da CE/MT, a fim de que o desconto previdenciário incida somente sobre o valor que superar o teto da previdência social do RGPS. Requer, ainda, que os recorridos sejam condenados à restituição dos valores indevidamente descontados, no importe de R$ 52.206,92.

O reclamado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID 269912262).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, necessário esclarecer que o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Ação Cível Originária nº 3396, definiu que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser estabelecido por legislação estadual, não havendo usurpação da competência federal.

No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o tema foi pacificado pela Súmula nº 12, nos seguintes termos: “
É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual nº 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária nº 3396
”.

Pois bem, a Lei Complementar Estadual nº 202, de 28/12/2004, dispõe sobre as contribuições previdenciárias dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso e, originalmente, previa descontos no percentual de 11%. Contudo, a Lei Complementar nº 654/2020 alterou tal percentual para 14%.

A incidência de 14% sobre os proventos da aposentadoria do militar estadual e pensão aos seus dependentes tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática do art. 2º, II, da Lei Complementar nº 202/2004 e do art. 40, § 18, da CF/1988.

No caso em tela, verifica-se que assiste razão à recorrente quanto à impossibilidade de a mencionada alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos, conforme dispõe o art. 40, § 18, da CF/1988:

“§ 18 Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo
que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201
, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (Vide ADIN 3133) (Vide ADIN 3143) (Vide ADIN 3184)”
(grifei).

Ressalta-se que a LC estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, também estabelece que a contribuição deva incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO Nº 3396/STF.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. (...)
(N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LC ESTADUAL N.º 202/ 04, ARTIGO 2.º - NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS –
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO)
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A súmula n.º 12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária nº 3396”. Contudo,
o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual n.º 202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.º 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10376870220238110003, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024) (grifei).

Desse modo, é cabível a restituição de valores indevidamente descontados, a partir da edição da LC nº 654/2020, pelo não cumprimento no disposto art. 2º, II, que diz: “
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
”.

Por fim, quanto à questão relacionada ao
déficit
atuarial, onde a contribuição incidiria sobre o que superar o salário mínimo, necessário esclarecer que
não
há nos autos prova de que o Estado de Mato Grosso esteja passando por dificuldades financeiras, não podendo, sem justificativa, restringir o direito do demandante.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, declarando a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos do reclamante, aplicando-se o disposto do art. 40, § 18, da CF/1988 e art. 140 da CE/MT, a fim que
o desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social
, e determinar aos reclamados a restituição do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, efetuados a partir de
outubro de 2019
, a teor do art. 2º, II, da Lei Complementar nº 202/2004, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, conforme art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, desde a citação válida,
respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e o prazo prescricional de 5 anos antes da propositura da presente ação
.

Acrescenta-se que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025